Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-88.2021.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (RECORRENTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (REPRESENTANTE), MARIA DE FATIMA DE FARIAS SOARES - CPF: 392.379.074-00 (RECORRIDO), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO. CARTA CONTEMPLADA. DEVOLUÇÃO AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. VALOR DEVIDO CORRESPONDENTE AO MOMENTO DA CONTEMPLAÇÃO E ATUALIZAÇÕES. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida MARIA DE FATIMA DE FARIAS SOARES postula pela condenação da empresa Recorrente em danos materiais na quantia de R$ 4.786,12 (quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e doze centavos), bem como indenização por danos morais, decorrente de suposta restituição do valor do consórcio a menor do que o devido.

2. A Recorrida em março de 2015 adquiriu uma carta de crédito do veículo Fiat Strada Working HARD 1.4 Fire Flex 8V CD, em 60 parcelas, o qual estava avaliado na adesão na quantia de R$ 58.349,00 (cinquenta e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais), conforme documento anexado ao ID n. 104697487.

3. Pois bem, a Recorrida foi contemplada no consórcio em 02/2017, quando o bem do consórcio estava avaliado em R$ 65.540,00 (sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais), conforme se infere do documento de ID n. 104697488.

4. Ocorre que a Recorrida optou por não utilizar da carta de crédito no momento da contemplação para alcançar a restituição ao final do consórcio conforme previsão contratual.

5. A modalidade de consórcio é considerada como um grupo de compra, em que os consorciados se unem para a aquisição de um bem, o qual é fator de referência para o pagamento das parcelas, sendo que caso o bem valorize, o valor de contribuição é aumentado, enquanto há desvalorização o valor de contribuição é reduzida, com a finalidade de que tanto o primeiro contemplado como o último tenham condições de compra do bem.

6. Dessa forma, a Recorrida quando opta por receber o valor em dinheiro, apenas faz jus ao valor devido no momento da contemplação com as correções e não ao valor do bem quando do encerramento do consórcio.

7. Logo, entendo que a empresa Recorrente agiu com regularidade ao restituir a Recorrida a quantia de R$ 70.296,35 (setenta mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos), o qual corresponde ao valor do bem no momento da contemplação devidamente corrigido.

8. Danos materiais e morais não configurados.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida MARIA DE FATIMA DE FARIAS SOARES postula pela condenação da empresa Recorrente em danos materiais na quantia de R$ 4.786,12 (quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e doze centavos), bem como indenização por danos morais, decorrente de suposta restituição do valor do consórcio a menor do que o devido.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 4.786,12 (quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e doze centavos) a titulo de danos materiais e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais.

A Recorrente RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

A Recorrida em março de 2015 adquiriu uma carta de crédito do veículo Fiat Strada Working HARD 1.4 Fire Flex 8V CD, em 60 parcelas, o qual estava avaliado na adesão na quantia de R$ 58.349,00 (cinquenta e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais), conforme documento anexado ao ID n. 104697487.

Pois bem, a Recorrida foi contemplada no consórcio em 02/2017, quando o bem do consórcio estava avaliado em R$ 65.540,00 (sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais), conforme se infere do documento de ID n. 104697488.

Ocorre que a Recorrida optou por não utilizar da carta de crédito no momento da contemplação para alcançar a restituição ao final do consórcio conforme previsão contratual.

A modalidade de consórcio é considerada como um grupo de compra, em que os consorciados se unem para a aquisição de um bem, o qual é fator de referência para o pagamento das parcelas, sendo que caso o bem valorize, o valor de contribuição é aumentado, enquanto há desvalorização o valor de contribuição é reduzida, com a finalidade de que tanto o primeiro contemplado como o último tenham condições e poder de compra.

Explico, quando da criação do grupo, o veículo objeto do consórcio estava avaliado em R$ 58.349,00 (cinquenta e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais), portanto, o primeiro contemplado recebeu a quantia necessária para a aquisição do referido veículo.

Se o valor fosse imutável, quando da contemplação da Recorrida, por certo que o poder de compra da carta de crédito seria insuficiente, já que o veículo estava avaliado em R$ 65.540,00 (sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais), consequentemente, esvaziaria a finalidade do grupo de consórcio.

Dessa forma, todos os consorciados pagam o valor mensal de forma igualitária a fim de quem foi contemplado primeiro “auxilie” ao último contemplado a possuir igual poder de compra.

Então a Recorrida quando optou por receber o valor em dinheiro quando do encerramento do grupo, apenas faz jus em receber os valores correspondente ao momento da contemplação com as devidas correções.

Logo, entendo que a empresa Recorrente agiu com regularidade ao restituir a Recorrida a quantia de R$ 70.296,35 (setenta mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos), o qual corresponde ao valor do bem no momento da contemplação devidamente corrigido.

Por tal conclusão, entendo que não restou comprovada a ocorrência de ato ilícito a configurar a reparação material e moral.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021